Tribunal: TJDFT
Processo: 0704267-05.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. EXCLUSÃO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. ACOLHIMENTO. QUANTUM DE AGRAVAMENTO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO. INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA VIOLENTA EMOÇÃO. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM EXACERBADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Na espécie, não há que se falar em absolvição por ausência de dolo, uma vez que a ofendida, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, declarou de modo harmônico e coerente com a prova documental dos autos que o apelante a ameaçou por mensagens, tendo sido o envio de mensagens confessado pelo acusado.
2. O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento de que o réu prometeu causar-lhe mal injusto e grave, não havendo necessidade de que a ofendida, efetivamente, tenha se sentido intimidada ou ameaçada ou que as palavras sejam proferidas com ânimo calmo e refletido. In casu, restou demonstrado que as palavras proferidas pelo acusado apresentaram nítido teor intimidador, tanto que a vítima foi à Delegacia para registrar a ocorrência policial e solicitou medidas protetivas de urgência.
3. É de ser afastada a valoração negativa da circunstância judicial atinente às consequências do crime, já que não foi possível mensurar vínculo direto entre o fato ora apurado e o fato de a vítima haver modificado dados de sua localização.
4. É de ser afastada a circunstância agravante do motivo fútil, uma vez que a relação entre o crime e o inconformismo com a separação do casal não restou demonstrada.
5. O quantum de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento por força de cada uma das agravantes.
6. Não incide a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “c”, do Código Penal, se o substrato fático que lhe é pressuposto não está demonstrado.
7. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.
8. Considerando que a extensão do dano não foi grave, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).
9. Recurso conhecido e parcialmente provimento para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/06 (ameaça em contexto de violência doméstica), afastar a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime e a incidência da circunstância agravante do motivo fútil, bem como diminuir o quantum de exasperação da pena na segunda fase da dosimetria, reduzindo-lhe a pena de 03 (três) meses e 08 (oito) dias de detenção para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto; e reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais de R$ 700,00 (setecentos reais) para R$ 300,00 (trezentos reais).